Tribunal: TJDFT
Processo: 0750799-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0750799-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CELIA MOURAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para promover a regularização do polo ativo da presente ação judicial, em face do falecimento da parte autora/recorrente no decurso do processo, solicitando-se, caso entenda pertinente, a habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 313, do Código de Processo Civil e do artigo 51 da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator